Tribunal: TJSP
Processo: 0045069-94.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Ação de indenização por ato ilícito - Colisão de veículo com animal na pista de rolamento, em rodovia – Imputada falha na prestação de serviço público prestado por empresa concessionária - Tema relativo à competência afeta às Câmaras de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consoante se infere da Resolução n° 194/2004 e

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Ação de indenização por ato ilícito - Colisão de veículo com animal na pista de rolamento, em rodovia – Imputada falha na prestação de serviço público prestado por empresa concessionária - Tema relativo à competência afeta às Câmaras de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consoante se infere da Resolução n° 194/2004 e Assento Regimental n° 382/2008, desta Corte Prevenção – Inocorrência - Dúvida acolhida, reconhecida a competência da Egrégia Câmara suscitante.